Tribunal: TJDFT
Processo: 0719308-45.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO APELO NO DUPLOEFEITO. INADEQUAÇÃO DAVIAELEITA.PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. INAPLICABILIDADE DO REGIME DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. CLÁUSULA PENAL. JUROS DE MORA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela empresa incorporadora contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de parcelas pagas e indenização, decretou a resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, por culpa exclusiva da promitente vendedora, condenando-a à restituição integral dos valores pagos pelo consumidor e ao pagamento de multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o montante pago.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se o atraso na conclusão da obra configura inadimplemento contratual imputável à incorporadora; (iii) determinar a aplicabilidade do regime do patrimônio de afetação e da retenção prevista no art. 67-A da Lei no 4.591/1964; e (iv) fixar o termo inicial e os critérios de incidência dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento do preparo recursal, por caracterizar-se como ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, obsta a apreciação deste, em razão da ocorrência de preclusão lógica.
4. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção probatória quando o conjunto documental se revela suficiente ao julgamento do mérito, inexistindo cerceamento de defesa.
5. A ausência de comprovação da entrega do empreendimento mesmo após o prazo de tolerância contratual caracteriza inadimplemento contratual por parte da empresa construtora, de modo que alegações genéricas de campanhas difamatórias e demandas judiciais em massa não elidem a culpa da vendedora pelo atraso da obra.
6. A natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes atrai a aplicação da Súmula no 543 do STJ, que assegura a restituição integral das parcelas pagas ao consumidor quando a rescisão decorre de culpa exclusiva do promitente vendedor.
7. O regime do patrimônio de afetação e a retenção prevista no art. 67-A, § 5o, da Lei no 4.591/1964 não se aplicam quando a rescisão contratual decorre de inadimplemento da construtora e quando não demonstrada a averbação do patrimônio de afetação na matrícula do imóvel.
8. Comprovado o pagamento das parcelas pelo comprador, é devida a restituição integral dos valores, acrescida da multa compensatória expressamente prevista no contrato para a hipótese de resolução por culpa da vendedora.
9. Os juros de mora, em obrigação contratual, incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, sendo aplicável a taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme a redação do art. 406 do Código Civil, alterada pela Lei no 14.905/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação cível parcialmente conhecida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada. Fixação dos juros de mora pela taxa legal desde a citação. Sem honorários recursais.
Tese de julgamento:
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se funda em prova documental suficiente à solução da controvérsia.
2. O atraso injustificado na conclusão de obra imobiliária, inclusive sem início da construção, configura inadimplemento contratual imputável à construtora.
3. A rescisão do contrato por culpa exclusiva da vendedora assegura ao comprador a restituição integral das parcelas pagas, com aplicação da multa contratual prevista.
4. Os juros de mora, em contratos celebrados após a Lei no 13.786/2018, incidem desde a citação, observada a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil.